Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-59.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DADOS ESCOLHIDOS PELOS CONSUMIDORES. PERÍODO DE TOLERÂNCIA PARA RETIRADA DO VEÍCULO. 2 HORAS. NÃO OBSERVÂNCIA. NO SHOW. CANCELAMENTO DA RESERVA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou “parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a solidariamente pagar R$ 2.154,61 (dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), a título de restituição”.
2. Em breve súmula, os autores alegam que fizeram uma reserva para a locação de um veículo, no valor de R$ 2.394,02, que incluía 26 diárias a partir do dia 08/07/2024, no entanto, a retirada do veículo estava marcada para exatamente 00h00, o que mudou a data para 09/07/2024. Relatam que, ao chegarem ao aeroporto, foram informados de que a reserva estava prevista para o dia anterior e que não poderiam retirar o veículo, e que a reserva poderia ser reativada mediante o pagamento de uma taxa, o que não foi aceito. Asseveram que precisaram passar a noite no aeroporto sem suporte algum, conseguindo contato apenas no dia seguinte, às 08h00 da manhã e tiveram que pagar outra reserva de veículo, no valor de R$ 3.574,80, em outra locadora, além de perderem o valor investido.
3. Em contestação, a empresa UNIDAS arguiu preliminar de ilegitimidade ativa da segunda autora e, no mérito, sustenta que o cancelamento do contrato se refere ao No-Show, ou seja, o cancelamento automático do contrato quando os clientes realizam a reserva do veículo, porém, não comparecem em loja para a retirada do veículo, dentro do prazo estabelecido. Ressalta que a cláusula é válida e que não há danos a serem indenizados. A empresa Azul apresentou contestação na qual argumenta que em casos de no show/não comparecimento estará o cliente sujeito a aplicação de multa de 100% do valor contratado, para quaisquer produtos comercializados no pacote de viagens, ocasião em que o valor pago não será reembolsado.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 67906564). Contrarrazões apresentadas (ID no 67906572 e ID no 67906574).
5. Em suas razões recursais, os recorrentes ratificam os termos iniciais, ressaltando que as recorridas não informaram previamente que a ausência para a retirada do veículo no horário exato implicaria perda total da reserva, incluindo todas as diárias subsequentes. Afirmam que a situação vivenciada, de passarem uma noite no aeroporto e terem que pagar valor muito superior a reserva originalmente contratada, é suficiente para configurar danos morais indenizáveis.
II. RAZÕES DE DECIDIR
6. Considerando a relação entre as partes - cliente e fornecedor de serviços -, verifico que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
7. Destaque-se que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme previsão do art. 14, § 1o, inc. I do Código de Defesa do Consumidor. O fato do serviço de que trata este artigo é o acontecimento externo que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito na prestação do serviço e a noção de defeito no Código de Defesa do Consumidor está diretamente relacionada à legítima expectativa do usuário. Não se exige um grau de segurança absoluto na prestação de um serviço, mas, tão somente, aquele que o consumidor possa razoavelmente esperar. Por fim, cumpre acrescentar que o próprio CDC prevê como excludentes de responsabilidade as hipóteses de ausência de defeito no serviço prestado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, inc. I e II).
8. No caso em tela, são incontroversos nos autos – porque narrados pelo s recorrentes e confirmados ou não negados pelas recorridas – os fatos relevantes para a justa solução da lide, quais sejam, que os consumidores foram responsáveis por realizarem a reserva no horário de 00h00 do dia 08/07/2024; que eles compareceram no aeroporto somente no dia 09/07/2024, o que configurou “no show”, com o consequente cancelamento da reserva.
9. Analisando o voucher de confirmação de reserva (ID no 67906523), há previsão clara para os consumidores de que “A Unidas garante a reserva da locação pelo período de 2 (duas) horas após o horário previsto para a retirada do veículo”, sendo este o prazo de tolerância não observado pelos contratantes. No contrato (ID no 67906546) há a seguinte previsão: “1.14. No-Show - é o termo utilizado para caracterizar o não comparecimento do Locatário na loja para a retirada do veículo em até 2 (duas) horas após o horário estabelecido na reserva”. Logo, o cancelamento da reserva em razão de “no show” encontra respaldo contratual, com informação clara aos consumidores, únicos responsáveis pelo cancelamento da reserva, razão pela qual não há que se falar em reparação por danos morais, configurada a excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva dos consumidores (art. 14, § 3o, inc. II, CDC).
III. DISPOSITIVO
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.